Tribunal: STF
Processo: ARE 1260634
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    O agravante alega violação do art. 5°, XLV, da Carta Magna. 
    Sustenta, em síntese, que 
    "[…] a sentença, bem como todos os acórdãos proferidos pelo e. TJDFT estão contrariando a Constituição Federal, pois apesar de comprovado e demonstrado que o réu Vítor é o único responsável pelos ilícitos encontrados na residência de Douglas, o recorrente fora condenado igualmente ao réu Vítor. 
    Ou seja, nos autos possui réu confesso, possui inúmeras provas e depoimentos que comprovam que o recorrente em nada teve a ver com os fatos da denúncia, mas mesmo assim o e. TJDFT o condenou em uma pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, como também condenou o réu Vítor, réu confesso, pelos mesmos fatos. 
    Veja. 
    O e. TJDFT condenou dois indivíduos pelos MESMOS FATOS E MOTIVOS, sendo que um deles confessou toda a autoria, momento em que somente Vítor deveria ter sido condenado, e não a pena ter ultrapassado a sua pessoa e atingido também o recorrente que é inocente. Vale trazer a este recurso, trechos dos depoimentos que comprovam que a autoria dos delitos narrados é APENAS E SOMENTE DE VÍTOR, como este bem assumira tudo na delegacia, bem como em juízo. 
    […]” (págs. 336-337 do documento eletrônico 2). 
    Ao final, requer 
    “[...] o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente RECURSO EXRAORDINÁRIO para reforma do r. acórdão recorrido com a consequente absolvição do recorrente, em face da violação de dispositivo constitucional como incansavelmente demonstrado, pois, não pode os mesmos fatos que levaram o verdadeiro culpado à condenação, serem utilizados para condenar o recorrente também, sendo este inocente. 
    […]” (pág. 341 do documento eletrônico 2). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 
    1. Réu condenado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. e 333 do Código Penal. Busca-se a prevalência do voto minoritário, que o absolvia nos dois primeiros crimes e reduzia para a- mínima no último. 
    2. O réu e o primo de sua esposa foram presos em flagrante queimando embalagens usadas para acondicionar drogas. No interior da sua casa foram apreendidos um revólver, munição, e várias porções de maconha e de cocaína espalhadas pelos cômodos. Diante da situação de flagrância, o réu tentou corromper os policiais, oferecendo dez mil reais para que não incriminasse a sua mulher ou a levassem para a Delegacia. As circunstâncias da prisão e a apreensão dos objetos materiais dos crimes, bem como a forma de acondicionamento e a maneira como estavam dispostas na casa, denotam as condutas de manter drogas em depósito e possuir arma e munição sem licença da autoridade competente.
    3 Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior autoriza a elevação da pena-base a titulo de maus antecedentes. 
    4 Embargos infringentes não providos" (págs. 278-279 do documento eletrônico 2).
    Conforme tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos de declaração com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator